Tribunal: TJBA
Processo: 8067918-90.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067918-90.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA GORETTI SOARES DE MOURA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O PERÍODO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Ederilza Gabriel Reis contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença nº 8021658-23.2023.8.05.0001, proposta em face do Estado da Bahia. A sentença reconheceu, liminarmente e sem o contraditório, a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte autora visava ao cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a pretensão executória individual proposta em 2025 encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, contada a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva ocorrido em fevereiro de 2018. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o prazo prescricional de cinco anos para a propositura da execução individual de sentença coletiva tem início com o trânsito em julgado da ação originária. O trânsito em julgado da ação coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001 ocorreu em 21 de fevereiro de 2018, conforme apurado nos autos, após o julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário, cuja intimação pessoal do Estado da Bahia se deu em 30/11/2017, com término do prazo recursal em 20/02/2018. Embora a sentença de primeiro grau tenha adotado inicialmente o termo final de maio de 2019 com base no trânsito em julgado de decisão anterior (STJ), verificou-se equívoco, sendo correto o marco de fevereiro de 2018, a partir do encerramento definitivo do trâmite recursal. Considerando o marco inicial em fevereiro de 2018, a propositura da ação em 2025 ocorreu após o transcurso do prazo de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, o que configura a prescrição da pretensão executiva. A alegação da parte apelante de que a certidão do trânsito em julgado datava de 12/03/2018 não se sobrepõe à contagem legal dos prazos processuais conforme o art. 219 e seguintes do CPC, tampouco justifica o afastamento da prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a propositura de execução individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da decisão na ação coletiva. A inadmissibilidade de recurso extraordinário não impede que o trânsito em julgado seja fixado a partir da última decisão judicial, mesmo que meramente terminativa. A propositura de ação executiva após o decurso do prazo quinquenal previsto no Decreto-Lei nº 20.910/32 implica o reconhecimento da prescrição da pretensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 219, 220 e 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8030335-42.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 23.11.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8067918-90.2025.8.05.0001, desta Capital, em que figura como Apelantes MARIA GORETTI SOARES DE MOURA e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA